Tribunal: TJBA
Processo: 8060153-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060153-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO NICOLAU PAULINO Advogado(s): PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que postergou a análise de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O embargante alega omissão e contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, por não analisar as despesas fixas e o estado de saúde do devedor; e (ii) contradição, ao concluir pela preservação do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. O acórdão analisou a situação financeira do embargante e concluiu, em cognição sumária, que a renda remanescente, complementada por verbas anuais, era suficiente para, por ora, afastar o prejuízo ao mínimo existencial. 4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para sustentar a decisão. 5. O inconformismo do embargante com a conclusão do julgamento e a valoração das provas não configura omissão, contradição ou outro vício sanável pela via dos embargos de declaração, revelando apenas a intenção de rediscutir o mérito da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 8060153-08.2024.8.05.0000 (ID. 83755462), em que figura como embargante BRUNO NICOLAU PAULINO, e como embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.